Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-39.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000280-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), MARCIO CAMPOS BARBOSA - CPF: 998.614.371-34 (AGRAVANTE), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

IMISSÃO NA POSSE – COMPRA DE IMÓVEL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC/15 – SUSPENSÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo citação por edital, não se conhece de matéria afeta à sua nulidade, ante a manifesta ausência de interesse recursal.

Compete ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário, o que não se verificou na espécie.

Uma vez concedido o benefício da
justiça

gratuita
pelo magistrado de origem, incumbe ao demandado demonstrar de forma suficiente a alteração ou a real situação econômico-financeira do beneficiário, apta a desconstituir a benesse outorgada.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie.

A discussão acerca do ato de transferência do domínio não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse, ante a ausência de prejudicialidade externa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000280-39.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Márcio Campos Barbosa

Agravada:

Loise Flávia de Almeida Schio

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Márcio Campos Barbosa
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de imissão na posse que lhe move Loise Flávia de Almeida Schio, concedeu a tutela antecipatória pleiteada, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva,
concedendo à autora os benefícios da gratuidade da justiça.

Aduz o agravante, em suma, que não foram preenchidos os requisitos para a realização da citação por edital, restando evidente a existência de nulidade. Afirma que a concessão da tutela antecipada é indevida, pois, a validade do leilão, bem como, das cláusulas do contrato de financiamento habitacional do imóvel em litígio estão sendo discutidas em ações próprias, de modo que a presente ação deve ser sobrestada. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a revogação da justiça gratuita concedida à agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 72586962).

A agravada apresentou contraminuta, arguindo preliminarmente a perda do objeto e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 74969950).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000280-39.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Márcio Campos Barbosa

Agravada:

Loise Flávia de Almeida Schio

V O T O

Na contraminuta, a agravada suscita preliminarmente a perda do objeto do presente recurso, ante o cumprimento da ordem de desocupação.

Sem razão. Conforme manifestação expressa do agravante, requerendo o prosseguimento do feito (id.79985969), não há dúvidas de que o recurso não se encontra prejudicado, tendo em vista que, em tese e se provido o agravo, a decisão recorrida pode ser revista.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar vindicada
.

Cinge-se dos autos que
Loise Flávia de Almeida Schio
ajuizou ação de imissão na posse contra o agravante
,
alegando ser legítima proprietária do imóvel urbano
situado na Rua Rio Grande do Sul, nº 1846, quadra 11 A, lote 07, Cidade Salmen (Planville), Rondonópolis/MT, matriculado no CRI sob o n. 16.193, adquirido da Caixa Econômica Federal em 24.09.2020, por venda direta.

O douto magistrado
a quo,
com base nos documentos apresentados, deferiu a tutela provisória, determinando a imissão da autora na posse do imóvel, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do bem, sob pena da ação coercitiva. Ao final, concedeu à autora os benefícios da gratuidade da justiça.

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo a nulidade da citação por edital. Alega ser indevida a concessão da tutela antecipada,
ante a existência de discussão acerca da validade do leilão judicial e das cláusulas do contrato de financiamento habitacional do imóvel em litígio nas ações revisionais n. 1003866-28.2019.4.01.3602 e 1002917-67.2020.4.01.3602, que tramitam perante a 1ª Vara Federal de Rondonópolis/MT, de modo que o trâmite da presente ação deve ser sobrestado.

Sustenta a ausência de condições para arcar com as custas do processo, pugnando pela concessão da gratuidade da justiça, bem como, pela revogação dos benefícios da justiça gratuita deferidos à agravada.

De proêmio, não conheço da matéria afeta à nulidade da citação, ante a ausência de interesse recursal do agravante, tendo em vista que não houve citação por edital no caso em apreço.

Assim,
não conheço
do recurso nesse tópico.

Avançando na resolução da celeuma, por questão de ordem processual, passo à análise do pedido de concessão da justiça gratuita.

É cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante.

In casu
, observa-se que o agravante não trouxe a baila qualquer documento capaz de demonstrar o seu estado de dificuldade financeira, sendo certo que o fato de possuir dívidas, por si só, nao implica na ausência de condições para arcar com as custas do processo, mormente em razão de ter realizado o pagamento do preparo recursal.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, razão pela qual
indefiro a justiça gratuita pleiteada
.

Superada essa questão, melhor sorte não assiste ao pleito relacionado à revogação da justiça gratuita deferida à agravada.

É cediço que uma vez concedido o benefício pelo magistrado de origem, incumbia ao agravante demonstrar de forma suficiente a alteração ou a real situação econômico-financeira da beneficiária, apta a desconstituir a benesse outorgada.

No entanto, o agravante limita-se a impugnar os benefícios sem nada comprovar, não cumprindo com seu ônus de desconstituir o direito da autora.

Sobre o tema, já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE CARGAS – PRESCRIÇÃO – ART. 449, II, CÓDIGO COMERCIAL – REVOGAÇÃO – ART. 2.045, CC/02 – INCIDÊNCIA DO ART. 206, §5º, INC. I, CÓDIGO CIVIL -
JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO – FALTAS DE PROVA
– JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OPORTUNA - ART. 373, CPC/15 – ÔNUS DO AUTOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Uma vez concedido o benefício da justiça gratuita pelo magistrado de origem, incumbe ao réu demonstrar de forma suficiente a alteração ou a real situação econômico-financeira do beneficiário, apta a desconstituir a benesse outorgada.

Ônus que compete ao réu
. (...)”
(RAC n. 0002875-28.2012.8.11.0005, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.11.2018 – negritei)

Sem maior delonga,
rejeito a tese suscitada
.

Avançando na resolução da celeuma, passo à análise do deferimento da tutela antecipada pelo douto magistrado
a quo
.

Pois bem. A
tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

In casu
, do teor dos autos de origem, observo que restou devidamente demonstrado pela agravada a probabilidade do seu direito, diante da incontroversa aquisição do bem e da posse injusta exercida pelo agravante.

Nessa trilha, bem salientou o d. magistrado,
verbis
:

“A ação de imissão de posse é adequada para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse, apresentando como requisitos, portanto, além da
prova do domínio
, a
delimitação do bem
e a
posse injusta de um terceiro
.

A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, nos termos do art. 1.228 do CC [1].

In casu
, depreende-se através da Escritura Pública de Compra e Venda da Certidão (ID 45354140), que a requerente adquiriu o imóvel objeto da controvérsia, demonstrando, assim, a probabilidade do seu direito, uma vez que evidenciada sua propriedade sobre o bem.

Comprovada a prévia aquisição do imóvel em litígio, bem como o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis pelo adquirente, restou configurada a legitimidade deste para ingressar com ação de imissão de posse.

Também presente no caso o perigo de dano, pelo fato da autora estar impedida de usufruir do imóvel que adquiriu, situação demonstrada pela permanência do requerido no imóvel, de forma resistida, sem intenção de sair voluntariamente, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência acostado aos autos.”
(id. 45737260 – autos de origem)

Desse modo, a compra do imóvel confere ao adquirente o direito à sua imissão na posse, em sede de tutela antecipada, ante o manifesto risco de lesão advindo da posse do atual detentor.

Já tive a oportunidade de votar no mesmo sentido em caso semelhante,
verbis
:

“IMISSÃO NA POSSE - COMPRA E VENDA ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência
.”
(RAC n. 0126221-89.2016.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.11.2016)

Desse modo, a despeito das alegações do recorrente acerca do ajuizamento de ações para discutir a legalidade do leilão judicial e das cláusulas do contrato de financiamento habitacional, ressalto que tal fato, por si só, não impõe a suspensão prevista no art. 313, V,
“a”
, do CPC.

Ademais, conforme o entendimento jurisprudencial, a discussão acerca do ato de transferência do domínio não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse, ante a ausência de prejudicialidade externa, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio
" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 348.873/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.06.2017 -negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL – BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O agravante ajuizou Ação Consignatória c/c Ação Revisional de Contrato com Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Pedido de Tutela Acautelatória Antecedente, fundada em alegação de nulidade do processo expropriatório ante supostas irregularidades que desencadearam a perda dos direitos de propriedade do bem, motivo pelo qual entende que deve ser mantido na posse do imóvel até o julgamento de mérito da anulatória.

No entanto, embora o agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao adquirente questões próprias do ex-mutuário, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido.

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa, que revê
a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite
.

Ou seja, a existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não impossibilita o julgamento da ação de imissão na posse proposta pelo arrematante do bem, por ser uma imposição legal e direito dele
.”
(TJMT, RAI n. 1018915-39.2019.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 20.05.2020 - negritei)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão do recorrente, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos pela agravada, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações do agravante, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
em parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021